Tribunal: TJBA
Processo: 0000471-15.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000471-15.2018.8.05.0052

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: DANIEL SOUZA DA SILVA e outros

Advogado(s):MARCIO FRANCO BACELAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO E DO ARBITRAMENTO DA VERBA. TEMA REPETITIVO 984/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exam
e

1.

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação penal que, ao condenar o réu, fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sustenta o recorrente a nulidade da nomeação do advogado dativo em razão da existência de unidade itinerante da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri e, subsidiariamente, a inaplicabilidade da tabela de honorários da OAB/BA e o descabimento do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se a saber: (i) se é possível a nomeação de defensor dativo em comarca onde há unidade itinerante da Defensoria Pública do Estado da Bahia; e (ii) se a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, especialmente o Tema Repetitivo nº 984/STJ.

III. Razões de decidir

3. As matérias suscitadas como preliminares pelo Estado da Bahia confundem-se com o mérito recursal, uma vez que não dizem respeito ao processamento do recurso, mas à própria validade e mérito da decisão recorrida.

4. Inexiste nulidade na nomeação do defensor dativo, pois o feito não se insere na competência do Tribunal do Júri e, ademais, comprovou-se a ausência de defensor público lotado na comarca, hipótese que legitima a nomeação de advogado para patrocinar a defesa de necessitado, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/1950 e art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à legalidade da nomeação de defensor dativo e à obrigação do Estado de arcar com os honorários fixados judicialmente, quando inexistente Defensoria Pública no local da prestação do serviço.

6. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional à complexidade do trabalho realizado e inferior aos parâmetros da Tabela da OAB/BA, sendo utilizado o referido instrumento apenas como referência, em consonância com a tese firmada no Tema 984/STJ.

7. Não se verifica violação à coisa julgada nem excesso na verba fixada, porquanto a remuneração decorre de sentença penal que constitui título executivo líquido, certo e exigível, conforme entendimento pacificado no STJ (AgInt no REsp 1.872.682/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.11.2020).

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000471-15.2018.8.05.0052
, em que figuram, como Apelante, o
Estado da Bahia
e, como Apelado,
MARCIO FRANCO BACELAR
, inscrito na OAB/BA n. 25.793
,
Advogado Dativo
atuando em favor do
R
éu
MARCIO FRANCO BACELAR
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator